Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: James Ferreira dos Santos Agravados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Ferreira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0746857-88.2023.8.07.0001. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na ocasião, este Relator entendeu que a quantificação do crédito está de acordo com o dispositivo, lançado na sentença que é objeto de cumprimento provisório. Isso porque a alteração da base de cálculo do montante dos honorários de advogado somente poderia ser promovida por meio da reforma da própria sentença, por meio do recurso adequado, com a indicação de eventual error in judicando, que não se confunde com erro material e não pode ser apontado durante o próprio curso do cumprimento de sentença, por meio de agravo de instrumento em que se discute apenas a quantificação da obrigação (Id. 61210622). O presente agravo de instrumento foi incluído na 30a Sessão Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o período de 28 de agosto a 4 de setembro (Id. 62615224). No entanto, foi determinada a retirada da pauta de julgamento por este Relator, ao entender que o processo ainda não estava pronto para julgamento pelo colegiado (Id. 63606508). Após o retorno dos autos à conclusão o recorrente formulou novo requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em síntese, argumenta que há elevado risco de prejuízo ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade iminente de levantamento, pelos recorridos, do montante referente ao crédito que é objeto do presente agravo de instrumento (Id. 63916365). Os recorridos manifestaram-se no sentido de que: a) o recorrente perdeu a oportunidade adequada de impugnar a base de cálculo dos honorários de advogado, pois o recurso especial interposto pela respectiva parte não trata dessa questão; b) o recorrente tem tentado distorcer os fatos, pois não há risco de levantamento iminente de quantia, uma vez que o Juízo singular condicionou o levantamento ao oferecimento de caução e à preclusão relativa à impugnação à sentença; e c) a conduta processual ora adotada pelo recorrente pode ser entendida como causa para a fixação de multa, prevista nos artigos 77, incisos II e IV, e 80, ambos do CPC. Assim, requerem que seja indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte contrária, com a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 63940264). É a breve exposição. Decido. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento já foi devidamente examinado por meio da decisão liminar referida no Id. 61210622. O que se pretende, no caso, em verdade, é a reconsideração da referida decisão monocrática. O requerimento de reconsideração não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator no momento em que houve o indeferimento do pretendido efeito suspensivo. Em verdade, a manifestação oferecida pelos recorridos demonstra que não há risco algum, tendo em vista que o Juízo singular não liberou o levantamento da quantia ora em debate, senão vejamos (Id. 63940266): “Com estes fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, libere-se o montante de R$ 64,90, com acréscimos legais, em favor do executado. O restante deverá ser liberado, também com a preclusão recursal, em favor da parte exequente, porém apenas na hipótese de prestação de caução, conforme já determinado pela decisão de ID 199744359. Passo à análise dos demais requerimentos da petição de ID 205925229.” O requerimento de aplicação de multa será examinado por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração (Id. 63916365). Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator